Tribunal: TJES
Processo: 0000173-77.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000173-77.2019.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAVIO MARTINS DA COSTA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

2.
Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

3
.
Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida.

4.
A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo o requerente demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais.

5.

Recursos conhecidos e desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000173-77.2019.8.08.0028

APE
LANTE/
APELAD
O: SAVIO MARTINS DA COSTA

APELADO/APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SAVIO MARTINS DA COSTA E EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

em face da r. sentença de fls. 100/102 que, nos autos da
ação desconstitutiva de débito c/c pedido de indenização de danos morais

ajuizada pelo primeiro recorrente
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
“para declarar a
inexigibilidade do débito constante do demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela requerida”.

Na oportunidade, condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls.104/117),
SÁVIO MARTINS DA COSTA
pugna pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais, pois
“a situação de falha do serviço, por si só, é apta a ensejar a indenização por danos morais”.

Por sua vez,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
pugna, em sua apelação de fls. 126/135, pela reforma do r.
decisum
vergastado, sob os argumentos, em síntese, de que (i) foram constatadas ocorrências de irregularidades praticadas na dependência do apelado, quando foi verificado o desvio de energia elétrica; (ii) a cobrança referente à recuperação do consumo não faturado em razão de irregularidade no sistema da unidade usuária é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo art. 130, da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, até mesmo como forma de evitar o enriquecimento imotivado dos recorridos; e (iii) há presunção de legalidade dos atos praticados pela recorrente.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões às fls. 121/123 e 142/145.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

SÁVIO MARTINS DA COSTA
ajuizou a presente ação em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
relatando que
“
em seu medidor, foi constatada alguma irregularidade na medição em determinada época, e, à vista de tal situação anômala, a concessionária Requerida incontinenti promoveu a retirada do medidor da unidade consumidora, assim como promoveu a cobrança de valores por estimativa que redundaram no importe monetário de R$ 8.348,92”.

Diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda pleiteando a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Consoante se extrai da r. sentença vergastada, o Magistrado primevo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência do débito, e afastando a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

E foi em face do supracitado pronunciamento judicial que as partes interpuseram o presente recurso, nos termos já relatados.

Pois bem.

Após o exame dos documentos que respaldam a pretensão autoral bem como aqueles colacionados na peça defensiva da concessionária ré, compreendo que as irresignações não merecem prosperar.

Acerca do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes, a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL prescreve em seu art. 129 que:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Em análise da referida prescrição legal, este Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação, não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do requerente.

Para que a conduta de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

Ao assim agir, tenho que a requerida deixou de observar o adequado procedimento, maculando, destarte, o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, até mesmo porque, com a substituição do medidor, resta de toda prejudicada a análise pericial do aparelho, vez que, inevitavelmente, haverá incertezas quanto à ausência de seu indevido manejo antes de ser submetido à perícia.

Assim, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, entendo que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida.

Nesse sentido, cito precedentes deste Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DANOS MORAIS RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA LAVRATURA DO TOI DESCABIDA ANÁLISE UNILATERAL VIOLAÇÃO NEGADA PELO RESPONSÁVEL NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ART. 129 DA RES. ANEEL 414/2010 PERÍCIA DO APARELHO NÃO REALIZADA NA DATA PREVISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR MANTIDA A SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECURSO DE EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DESPROVIDO RECURSO DE BAR E MERCEARIA TCHE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMPOSSIBILIDADE DANOS MORAIS CARACTERIZADOS ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO QUANTUM ARBITRADO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS DESCABIDOS. Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
1) Em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
2) A Resolução ANEEL 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. 3) É verossímil o relato da parte autora de que compareceu ao local em que seria realizada a perícia do aparelho (14/10/2015), e esta não ocorreu, haja vista que a própria concessionária noticia que a irregularidade foi constatada no dia 21/10/2015, com a emissão da cobrança do consumo irregular em 22/12/2015, isto é, unilateralmente, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.
4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados
. (...).

(TJES, Classe: Apelação, 49160006018, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 01/11/2017)

____________________

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ANULATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA, NO CASO CONCRETO. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA, POR SI SÓ, DANOS MORAIS. SUSPENSÃO ILEGÍTIMA DOS SERVIÇOS CONSTADA IN CONCRETU. DANO MORAL IN RE IPSA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INALTERADA A SITUAÇÃO SUCUMBENCIAL. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inegável que a concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de apurar eventuais irregularidades, devendo observar, contudo, a regulamentação prevista no art. 129 da Res. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, segundo a qual o consumidor deve ser notificado com antecedência acerca da realização da avaliação técnica para que, caso deseje, possa acompanhá-la, inclusive lançando mão do direito de requerer perícia e nomear técnico para acompanhamento, não sendo possível suspender o fornecimento de energia nem cobrar débito apurado mediante procedimento unilateral da concessionária, em desconformidade com a norma de regência. Precedentes.
2. Considerando que a consumidora alegou que não teve ciência da data de realização da vistoria nem do procedimento de cálculo das diferenças e da avaliação realizada pelos prepostos da recorrente, caberia a esta provar o contrário, não somente da vulnerabilidade da consumidora, que inclusive levou o sentenciante art. 6º, VIII, do CPC (v. fls. 145), mas também porque em se tratando de fato negativo (...) a exigência da produção probatória consistiria, no caso em concreto, num formalismo excessivo e levaria à produção do que a doutrina e a jurisprudência denominam de 'prova diabólica', exigência que não é tolerada na ordem jurídica brasileira. Precedente: AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010 (AgRg no AREsp 262.594/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 05/02/2013). 3. Além de não ter comprovado que a autora foi instada a participar da apuração dos valores que entendia devidos, a recorrente apresentou documentação que indica que, quando do ato de inspeção, realizado por solicitação da própria recorrida, o usuário da unidade estava ausente, tendo-se, mesmo assim, substituído os medidores, levando-se o medidor antigo para “quarentena”. 4. A notificação da consumidora, após a realização de toda a vistoria e lavratura do TOI, quando já apurado unilateralmente pela concessionária o débito que entendia devido, não é suficiente para validar a cobrança realizada. (...)

(TJES, Classe: Apelação, 32120010429, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 27/09/2016).

Destarte, por ter sido produzido de forma unilateral o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3347853 (fls. 70/73), documento que respalda a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor do requerente, entendo por não acolher as alegações trazidas no presente recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Alinhavadas tais considerações, conclui-se que, não havendo o medidor dito por violado sido submetido, sob o crivo do contraditório, à apuração técnica por um
expert
imparcial, revela-se insubsistente a cobrança do débito, posto que não fora devidamente provada a ocorrência de fraude no aparelho que mede o consumo de energia.

De igual modo, no que concerne ao pedido do requerente de condenação da requerida em danos morais, entendo que estes são descabidos, uma vez que, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça inexiste “
dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores
” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257).

Portanto, para que houvesse dever de indenizar, o requerente deveria comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo, a negativação indevida decorrente da cobrança, ou, também, a suspensão de energia elétrica em sua residência, o que não aconteceu.

Inclusive, dessa maneira já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO TJES. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Este Egrégio Tribunal possui entendimento de que o "Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não detendo, por isso, força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude". (TJES, Classe: Apelação Cível, 002170026385, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020). 2. O Superior Tribunal de Justiça já assento que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida". (RESP 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018). 3. Na hipótese, verifica-se que a EDP sequer retirou o aparelho para realização de perícia ou que possibilitou o usuário a sua retirada para a realização do referido exame pericial, além disso, não consta nos autos a realização de perícia, relatório de avaliação técnica ou ainda fotos e vídeos aptos a comprovarem a irregularidade no medidor, não tendo sido observado o procedimento estabelecido no Art. 129, § 1º, da Resolução nº 414 da ANEEL. 4. A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, consoante previsão do Art. 5º, II, da Lei nº 13.460/17. 5. Este eg. Tribunal de Justiça, em demandas análogas envolvendo a cobrança feita pela EDP a título de recuperação de consumo com base em Termo de Inspeção e Ocorrência - TOI, vem entendendo pela existência do dever de indenizar por danos morais, nos casos em que houve a interrupção de energia ou indevida inscrição no cadastro de proteção ao crédito, prescindindo-se de prova do efetivo dano. 6.
In casu
, não houve suspensão no fornecimento de energia na residência do requerente ou ainda a sua inscrição no SPC/SERASA, de modo que não se vislumbra a ocorrência de danos morais indenizáveis pela simples cobrança, ainda que indevida realizada pela EDP
. 9. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 10. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 0001690-52.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/08/2021; DJES 12/08/2021)

grifei

Assim, não há que se falar em indenização apenas em razão da cobrança indevida realizada pela concessionária ré e, inexistindo fundamentos que demonstrem os danos sofridos pelo autor, não há que se falar na referida condenação, em razão da ausência de ato ilícito indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.